Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Transportar / Trazer consigo nove porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de cerca 225g. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Versão do réu isolada nos autos. Perícia de informática. Diálogos e imagens constantes do celular do réu comprobatórios do narcotráfico. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD. Não cabimento. Condição de usuário de drogas não exclui a de traficante. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Perdimento de veículo em favor da União Federal. Bem empregado para transportar a droga com vistas à difusão ilícita. Inteligência do art. 243, parágrafo único, da CF/88 e do art. 63 da LAD. Recurso conhecido e desprovido.